Tribunal: TJDFT
Processo: 0703107-80.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. VOO DOMÉSTICO. ATRASO SUPERIOR A 10 HORAS. TRECHO COMPLETADO PELA VIA TERRESTRE. AUSÊNCIA DE PROVA DE CAUSA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. ASSISTÊNCIA MATERIAL NÃO PRESTADA. ‘VOUCHER’ INVÁLIDO. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que a condenou a reparar o dano material suportado pela primeira autora, no valor de R$ 956,95 (novecentos e cinquenta e seis reais e noventa e cinco centavos), além de condená-la a pagar R$ 6.000,00 a título de compensação por dano moral, sendo R$ 2.000,00 para cada autor. Em suas razões sustenta que o voo sofreu alteração, precisando arremeter e retornar para a cidade de Curitiba em razão de condições meteorológicas adversas, porém a parte recorrente adotou todas as providências possíveis para amenizar os transtornos. Alega inexistir dano a ser indenizado em razão do atraso na entrega das bagagens, pois localizou e devolveu as malas no prazo de até 7 dias, conforme prevê o artigo 32 da Resolução 400 da ANAC. Assevera que a parte recorrida dramatiza ao relatar os fatos, os quais não são aptos a gerar mais do que meros aborrecimentos. Subsidiariamente, requer a redução do ‘quantum’ indenizatório. Ainda, impugna a condenação por dano material, porque a parte recorrida não comprova que tenha despendido a quantia de R$ 956,95.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 26695310). Contrarrazões apresentadas (ID 26695317).
III. Colhe-se dos autos que a parte recorrida adquiriu passagens da empresa aérea recorrente para o itinerário Brasília/DF a Cascavel/PR, com conexões em Campinas e Curitiba, com chegada na cidade de Cascavel estimada para as 15h45 do dia 02/12/2020. Todavia, prestes a pousar na cidade de Cascavel, o avião arremeteu e regressou para Curitiba. O trajeto até Cascavel foi realizado de ônibus fornecido pela companhia aérea, tendo ocorrido atraso superior a 11 horas, vindo a chegada a ocorrer na madrugada do dia 03/12/2020. Relata a parte recorrida que não lhe foi prestada assistência material, pois os ‘vouchers’ fornecidos não puderam ser utilizados por “erro no sistema” (ID 26695275-26695276). Outrossim, suas malas foram extraviadas, sendo entregues apenas na tarde do dia 03/12/2020 (ID 26695273), o que ocasionou a necessidade de aquisição de roupas e itens de higiene.
IV. A responsabilidade civil das companhias aéreas decorrente da má-prestação de serviços em voos domésticos é solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990) que, por sua vez, regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
V. Preceitua o Código de Defesa do Consumidor que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos (art. 14). O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, § 3.o). Ressalta-se que há inversão do ônus da prova ‘ope legis’, pois em tais situações cabe ao fornecedor a prova da excludente de responsabilidade.
VI. A parte recorrente não logrou comprovar que o atraso no voo decorreu de mau tempo. Outrossim, ainda que houvesse causa excludente em relação ao atraso, não estaria a parte recorrente isenta de prestar assistência material. No caso, os ‘vouchers’ fornecidos para compensar os transtornos sofridos pelos passageiros não eram válidos, como demonstram os IDs 26695275-26695276.
VII. Além do considerável atraso, a conclusão do percurso por meio de ônibus e da concessão de ‘voucher’ inválido, houve o extravio temporário de bagagem. Compete ao transportador a guarda e conservação dos bens a ele entregues, desde o momento em que a bagagem é despachada pelo passageiro, até o efetivo recebimento no local de destino, sob pena de arcar com os prejuízos causados, nos termos do artigo 734 do Código Civil. Nessa esteira, o extravio de bagagem, ainda que temporário, configura falha na prestação de serviço, atraindo a responsabilidade do transportador quanto à sua reparação material e moral, consoante dispõe o art.14 da lei consumerista.
VIII. Embora a parte recorrente afirme que o dano material não restou comprovado, os documentos colacionados sob o ID 26695274 demonstram as despesas suportadas pela parte recorrida na aquisição de roupas e itens de higiene.
IX. O dano moral está configurado ante a sequência de falhas na prestação do serviço, a qual ocasionou desconforto e incertezas, além de evidenciar a falta de diligência da parte recorrente no trato com os passageiros.
X. A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensar a lesão a aspecto de direito de personalidade, punição para o agente causador do dano e prevenção futura quanto a fatos semelhantes.
XI. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
XII. Atento às diretrizes acima elencadas entende-se o montante fixado na sentença – R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada recorrido – como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos ocasionados, sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa. Precedentes: (Acórdão 1278967, 07002202720208070020, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/9/2020, publicado no DJE: 11/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1324772, 07278982920208070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 5/3/2021, publicado no PJe: 24/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1313888, 07110393520208070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 12/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1306645, 07119400320208070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/11/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1303042, 07011959720208070004, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 23/11/2020, publicado no DJE: 3/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
XIII. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação
XIV. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.